Tribunal: TJES
Processo: 5009764-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009764-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009764-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR – MITIGAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA - DESPRONÚNCIA DO CORRÉU –
INVIABILIDADE DE AMPLA ANÁLISE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE -
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
–
INSUFICIENTES
–
ORDEM DENEGADA.

1
. Impossibilidade, por meio do remédio constitucional, da realização de profunda análise à questões relacionadas ao mérito da demanda de origem.
2.
Conforme delineado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, existem, em desfavor do paciente, indícios suficientes atestando sua participação na prática delitiva, principalmente a partir dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo, sendo clara a inexistência de similitude entre a situação por ele enfrentada em relação ao corréu.
3.
"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4.

É consolidada a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito é fundamento idôneo a lastrear a manutenção da medida cautelar extrema.
In casu
, não se pode ignorar que os delitos de homicídio tentado e consumado foram praticados no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, evidenciando, ainda mais, a periculosidade das condutas.
5
.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009764-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar extrema, por ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste ponto, atenta à ausência de contemporaneidade no decreto constritivo, e que aquele estaria lastreado
“exclusivamente
nos elementos ínsitos ao tipo penal, isto é, nas duas qualificadoras constantes da denúncia”.

Não somente,

fundamenta a inicial de impetração na mitigação dos indícios de autoria imputados ao paciente após a despronúncia do corréu no julgamento, por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da sentença de pronúncia, sendo
a
“
acusação repleta de conjecturas e inverdades, tanto é que despronunciado o corréu que supostamente estaria dirigindo o veículo”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem a fim de que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pleito liminar.

Conforme anteriormente mencionado, inobstante a impossibilidade, por meio do presente remédio constitucional, da realização de profunda análise à questões relacionadas ao mérito da demanda de origem, entendo não assistir razoabilidade no pleito defensivo lastreado na alegação de mitigação dos indícios de autoria em relação ao paciente, diante da despronúncia do corréu.

Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito tombado sob o n° 0000776-02.2022.8.08.0011, contra o corréu JEAN, não foi produzida, na fase judicial, qualquer prova que indicasse sua participação na empreitada criminosa, sendo sua pronúncia fundamentada apenas em testemunhos indiretos.

Por outro lado, não foi possível chegar à mesma conclusão em relação ao suplicante.

Conforme mencionado no bojo do voto por mim proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito supramencionado,
existem
, em desfavor do ora paciente, indícios suficientes atestando sua participação na prática delitiva, principalmente a partir dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo, sendo clara a inexistência de similitude entre a situação por ele enfrentada em relação ao corréu.

Portanto, superado este ponto, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Inexiste, a meu sentir, ilegalidade no
decisum
guerreado. Explico.

A medida constritiva combatida encontra-se devidamente pautada na necessidade de garantia da ordem pública, frente ao evidente risco de reiteração delitiva do paciente, que além de possuir condenação pelo crime de tráfico de drogas, responde a outra ação penal também pela prática do tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Somado a isso, é consolidada a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito é fundamento idôneo a lastrear a manutenção da medida cautelar extrema.

In casu,
não se pode ignorar que os delitos de homicídio tentado e consumado, imputados ao paciente, foram supostamente praticados no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, evidenciando, ainda mais, a periculosidade das condutas:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. A investigação demonstra a gravidade concreta dos fatos, eis que o homicídio foi praticado no contexto de outro crime, isto é, pela disputa de tráfico de drogas, em que a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurá-lo e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita por parte de outros membros das facções quando as lideranças são apreendidas. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 3. Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus n° 5000825-88.2022.8.08.0000; Relatora: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal; Data de Julgamento: 29/04/2022)

Diante das circunstâncias apresentadas, imperiosa se faz a manutenção da prisão cautelar do postulante, ante a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)